Tribunal: TJDFT
Processo: 0712309-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE DE SER PARTE. NÃO CONFIGURADA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO TEMPORAL. DOCUMENTOS NÃO CONHECIDOS. MÉRITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LOCAÇÃO. ALUGUÉIS. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. TRANSMUTAÇÃO DA POSSE. POSSE INJUSTA E DE MÁ-FÉ. EFEITOS DA POSSE. PERDA DOS FRUTOS. TITULARIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A capacidade de direito e, em consequência, de ser parte, não se confunde com a mera regularidade perante cadastro nacional de pessoas jurídicas, razão que cabe reconhecer que a parte pode demandar e ser demandada em juízo ainda que esteja com o CNPJ inativo. Preliminar rejeitada.
2. A juntada extemporânea documentação, em sede recursal, não amparada pelas exceções do art. 435, do Código de Processo Civil, não releva a preclusão temporal do art. 434, do Código de Processo Civil, de forma que os documentos não devem ser conhecidos e apreciados.
2.1. A juntada extemporânea documentação, não amparada pelas exceções do art. 435, do Código de Processo Civil, violam-se, também, os deveres de boa-fé e cooperação processual, nos termos dos art. 5° e 6°, do Código de Processo Civil. Documentos não conhecidos.
3. Com a consolidação da propriedade decorrente da execução da garantia fiduciária, ocorre a reintegração da posse ao credor fiduciário ou, no mínimo, a transmutação da posse do devedor para injusta e de má-fé. Isso porque, ao executar o justo título que embasava o desdobramento possessório, a parte passou a possuir o imóvel de forma precária e a ter ciência do vício que impedia de torná-la proprietária.
3.1. Por sua vez, os aluguéis têm como natureza jurídica de frutos civis e, dessa forma, não pertencem ao possuidor de má-fé.
3.2. Exsurge que a consolidação da propriedade deu cabo ao título negocial que embasava o desdobramento justo da posse e, a partir desse momento, a parte passou a possuir o bem injustamente e ter ciência do vício em que pesava sobre sua posse, tendo como efeitos a perda dos frutos decorrentes do bem imóvel.
4. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. Documentos extemporâneos não conhecidos. No mérito, não provido. Sentença mantida.